Tribunal: TCU
Processo: 009.957/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7337/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de admissão de interesse do sr. Enio Luiz Zanatta; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de interesse dos srs. Jaine Baldi, Leonardo da Silva Rosa, Matheus Piastrelli Lauria, Neori Salton, Osvaldo Tadashi Hirata e Ronaldo Borges. 1. Processo TC- Processo 009.957/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Enio Luiz Zanatta (XXX.833.230-XX); Jaine Baldi (XXX.154.130-XX); Leonardo da Silva Rosa (XXX.569.690-XX); Matheus Piastrelli Lauria (XXX.493.356-XX); Neori Salton (XXX.461.710-XX); Osvaldo Tadashi Hirata (XXX.531.548-XX); Ronaldo Borges (XXX.006.150-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.